Tribunal: STF
Processo: ADI 335
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-24
Data de publicação: 1992-09-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CENTRAL ÚNICA DOS
TRABALHADORES - CUT. NA ADIN N. 271, O PLENÁRIO DO STF DECIDIU QUE
A ENTIDADE EM REFERENCIA NÃO POSSUI LEGITIMIDADE ATIVA A DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, "UT" ART. 103, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO.
A VISTA DO PRECEDENTE, NÃO SE CONHECE DA AÇÃO, PREJUDICADO O PEDIDO
DE CAUTELAR.